Tribunal: TJSP
Processo: 1500715-13.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de Marília – IPTU – Exercícios de 2012, 2013, 2015 e 2016 – Taxa de Bombeiro – Exercícios de 2012, 2013, 2015 e 2016 – ISS Construção – Exercício de 2012 - Interposição contra decisão que julgou extinto o feito por falta de interesse de agir, diante do valor ínfimo da execução - Inadmissibilidade – Critério de aferição sobre o que é valor

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de Marília – IPTU – Exercícios de 2012, 2013, 2015 e 2016 – Taxa de Bombeiro – Exercícios de 2012, 2013, 2015 e 2016 – ISS Construção – Exercício de 2012 - Interposição contra decisão que julgou extinto o feito por falta de interesse de agir, diante do valor ínfimo da execução - Inadmissibilidade – Critério de aferição sobre o que é valor antieconômico que deve ser estabelecido pelo próprio credor, no caso, o Município – Súmula 452 do STJ – Precedente do STF - Decisão reformada – Recurso provido.